Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrida alega que o acórdão é contraditório ao considerar que o Banco violou a boa-fé objetiva, determinando a devolução em dobro da quantia indevidamente descontada de sua conta, mas excluiu a condenação pelos danos morais. Sustenta que sofreu dano moral ao ficar privada do salário retido pelo embargado.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e as alegações da parte e adotou entendimento contrário à pretensão da embargante, ressaltando que “revela-se injurídica a compensação pelos danos morais ante a existência da obrigação natural pelo não pagamento da dívida”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.